Tribunal: TJDFT
Processo: 0706441-85.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARQUIVAMENTO. ESTATUTO DO IDOSO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO COMO APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. APLICAÇÃO ANALÓGICA LEI MARIA DA PENHA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente contra r. decisão que homologou a promoção de arquivamento requerida pelo Ministério Público (ID 40461279), nos termos do artigo 395, incs. II e III, do CPP. Em atenção ao princípio da fungibilidade, e presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso em sentido estrito poderá ser recebido como apelação criminal, de acordo com o artigo 579 do CPP. Dessa forma, presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Em síntese, o autor/apelante, idoso, formulou requerimento objetivando a decretação de medidas cautelares em desfavor de Grasielly Cristina de Sousa e Gabriel Alves de Sousa, seus filhos, por supostas ameaças. Requer que seja concedida antecipação de tutela para que seus descendentes sejam afastados do idoso. O órgão ministerial de 1o grau pugnou, primeiramente, pela não concessão das cautelares pleiteadas, considerando a ausência de demonstração do fumus comissi delicti e periculum in mora (ID 40461270). Posteriormente, instado a manifestar-se, o Ministério Público oficiou pelo arquivamento (ID 40461278), o que foi homologado por decisão constante do ID 40461249.
4. Nas razões recursais, o apelante pondera que não houve sua intimação sobre a promoção de arquivamento feita pelo Ministério Público nem observação das provas, como ocorrência n.160.943/2022-1, acostada aos autos posteriormente. Defende a aplicação analógica das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06). Salvaguarda perigo de dano a si e seu patrimônio. Requer, ao final, a reforma da decisão atacada, para que seja desarquivado o processo, designando o correto tramite processual e a concessão de tutela de urgência como medida de afastamento.
5. Das nulidades. O apelante afirma que não foi intimado da promoção de arquivamento realizada pelo Ministério Público. Apesar de ser plausível o alegado, não se observa nenhum prejuízo ao apelante da não intimação sobre uma promoção ministerial. Isso em razão de que o art. 95 do Estatuto do Idoso prevê que os crimes nele previstos são de ação pública incondicionada. De mais a mais, foi aberto prazo para que o apelante impugnasse a decisão que indeferiu as medidas protetivas e este foi intimado para apelar da decisão recursal. Preliminar rejeitada.
6. Do mérito. A decisão prolatada pelo Juízo a quo carreada ao ID 40461273, indeferiu o pedido formulado pelo apelante referente à concessão das medidas cautelares, com base no art. 395, II e III, do CPP. Com razão o juiz monocrático. Verifica-se que não há substrato legal para concessão das medidas pleiteadas pelo recorrente. Isso porque, seus argumentos são genéricos, não havendo o mínimo de comprovação dos fatos alegados: A mídia anexada não comprova ameaça; a ocorrência catalogada no ID 40461285, apesar de prova nova, foi produzida de prova unilateral sem a devida comprovação ou oitiva dos envolvidos pela autoridade policial e o requerimento para aplicação analógica da LMP ao caso em comento não comporta acolhimento, posto que tal regramento trata de proteção exclusiva à mulher. Percebe-se desse modo falta dos requisitos ensejadores das medidas cautelares, fumus comissi delicti e periculum in mora. O improvimento do recurso é medida que se impõe. Nada obstante, de modo nenhum impede novo pedido de medida protetiva, todavia como dito anteriormente, devem ser alicerçados com um mínimo de comprovação fática.
7. Diante desses fatos, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Preliminar de ausência de intimação sobre promoção ministerial rejeitada.
8. Condeno o apelante vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.